Tribunal: TJSP
Processo: 2135907-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL NÃO OBSERVADA – Nulidade do v. Acórdão embargado julgado, equivocadamente, em sessão virtual – EMBARGOS ACOLHIDOS para determinar o encaminhamento do recurso ao julgamento presencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135907-15.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30232 - cadh
Registro: 2020.0000819744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2135907-15.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes CAETANO
AMERICO CIPPOLLI, SONIA MARIA FERNANDES CIPPOLLI e ANUBIS COMÉRCIO VAREJISTA
DE COMBUSTÍVEIS LTDA., são embargados SIDNEIDE MARIA DA TRINDADE ALMEIDA e
CLAUDIO MARIANO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator
que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135907-15.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30232 - cadh
Voto no 30232
Embargos de Declaração no 2135907-15.2020.8.26.0000/50001
Embargantes: Anubis Comércio Varejista de Combustíveis Ltda. e outros
Embargados: Cláudio Mariano de Almeida e outro
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO
VIRTUAL NÃO OBSERVADA Nulidade do v. Acórdão embargado julgado,
equivocadamente, em sessão virtual
EMBARGOS ACOLHIDOS para
determinar o encaminhamento do recurso ao julgamento presencial.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por SÔNIA MARIA
FERNANDES CIPPOLLI, CAETANO AMÉRICO CIPPOLLI e ANUBIS COM. VAREJISTA
DE COMBUSTÍVEIS LTDA. contra o v. Acórdão de fls. 98/104 que, por unanimidade, deu
provimento ao agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO MARIANO DE ALMEIDA e
SIDNEIDE MARIA DA TRINDADE ALMEIDA.

Pugna pelo reconhecimento de nulidade do v. Aresto
embargado, diante da manifestação expressa de oposição ao julgamento virtual, com
evidente cerceamento de seu direito de defesa, sendo determinada a inclusão em pauta
para posterior apreciação do recurso.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135907-15.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30232 - cadh
Dispõe o art. 1o, §2o, da Resolução no 549/2011 deste E.
TJSP, com redação dada pela Resolução no 772/2017, que: “Não será objeto de julgamento
virtual o processo com pedido de encaminhamento ao julgamento presencial”.
Na hipótese dos autos, nada obstante a agravante, ora
embargante, ter se manifestado, tempestivamente, quanto à oposição ao julgamento virtual
(fls. 86), o v. Aresto embargado foi, equivocamente, julgado em sessão virtual (fls. 98/104).
Caracterizada, assim, a nulidade do julgamento, por afronta
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO
OPOSIÇÃO
AO JULGAMENTO VIRTUAL NÃO OBSERVADA ACOLHIMENTO. Observado
o equívoco, deve ser corrigido, em respeito ao princípio do contraditório e
ampla defesa, para anular o julgamento virtual anterior, e determinar o
encaminhamento dos autos do recurso de apelação à Mesa, para realização
do julgamento presencial. Embargos de declaração acolhidos para este fim.”1

Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO os embargos
de declaração para anular o v. Acórdão de fls. 98/104 e determinar o encaminhamento
do recurso ao julgamento presencial.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 Embargos de declaração no 1002516-06.2014.8.26.0286/50001, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Paulo Ayrosa, j. 14.11.2017.